Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-70.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000178-70.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSALINA RAMOS MIRANDA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SENTENCIANTE, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pelo rito comum, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a competência para julgamento seria absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. 2. O magistrado de origem, contrariando, expressamente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela revisão do entendimento firmado há décadas, sob o argumento de que a atual estrutura dos Juizados Especiais justificaria o reconhecimento de competência absoluta, determinando a extinção do feito, o arquivamento dos autos e a baixa no sistema. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se o juízo de origem poderia, de ofício, reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis e extinguir o processo sem resolução do mérito, afastando a tramitação da demanda na Justiça Comum, escolhida pela parte autora. III. Razões de decidir 4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, possui natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no rito sumaríssimo ou na Justiça Comum, conforme dispõe o § 3º, do referido dispositivo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, cabendo ao autor a escolha do rito processual, sendo vedada a declinação de competência relativa, de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 6. O reconhecimento, pelo juízo a quo, de competência absoluta dos Juizados Especiais, com fundamento em alegada superação da jurisprudência consolidada, configura error in procedendo, por violação à orientação vinculante dos Tribunais Superiores e ao artigo 64, § 1º, do CPC. 7. Ainda que se entendesse pela incompetência do juízo comum, a providência adequada seria a remessa dos autos ao Órgão Judicante competente, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC, sendo incabível a extinção do processo. 8. A sentença, portanto, deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento da ação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/95, é de natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. 2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, sendo nula a sentença que extingue o processo com base em suposta competência absoluta dos Juizados Especiais. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 64, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; STJ, RMS 61.604/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000178-70.2018.8.05.0063, de Conceição do Coité, em que é Apelante ROSALINA RAMOS MIRANDA e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA